Tribunal: TJDFT
Processo: 0705616-19.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. A autora, Flávia Michely Teodoro, nos autos da apelação em epígrafe, julgada na 10a Sessão Ordinária Virtual – 1o/04/2020 a 13/04/2020, que manteve a decisão que deferiu a tutela de urgência em seu favor e negou provimento ao recurso interposto pela ré, formula pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, com o objetivo de suspender a cobrança antecipada da última parcela do imóvel, bem como a realização de leilão extrajudicial. A mencionada apelação julgou parcialmente procedente o pedido da autora para condenar a ré ao pagamento de lucros cessantes, correspondente a um aluguel mensal, no período compreendido entre 1o/10/2014 e 28/12/2018, no valor de 0,4% (zero vírgula quatro por cento) do preço corrigido do imóvel A autora aduz que no dia 16/04/2020 recebeu notificação de cobrança da construtora ré, com aviso de realização de leilão extrajudicial do bem imóvel objeto da presente demanda. No entanto, afirma que não pode haver nenhuma cobrança referente ao imóvel, haja vista que fora deferida tutela antecipada em seu favor para suspender a cobrança da parcela final do contrato celebrado entre as partes até a apuração de eventual crédito em seu favor. Acrescenta que no dia 18/04/2020 foi disponibilizado o v. acórdão da presente apelação, o qual determina a manutenção da tutela antecipada e refuta por completo as alegações da ré. Requer, assim, a suspensão da cobrança antecipada do valor final da parcela referente ao imóvel sem a apuração dos valores devidos pela ré, bem assim que seja obstada a realização do leilão extrajudicial dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, o qual foi marcado para ocorrer nos dias 28/04/2020 e 30/04/2020, 1a e 2a praça, respectivamente. É o relato do necessário. DECIDO. Conforme dispõe o art. 301 do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito. E para o deferimento de medida cautelar, devem estar presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, o que, na hipótese dos autos, se vislumbra. Com efeito, a ré LB 10 Investimentos Imobiliários LTDA. foi condenada a pagar à autora lucros cessantes, correspondente a um aluguel mensal, no período compreendido entre 1o/10/2014 e 28/12/2018, no valor de 0,4% (zero vírgula quatro por cento) do preço corrigido do imóvel (ID 14056876), sendo mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência em favor da autora. Tal decisão, no que interessa, foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “(...) Em face do exposto, DEFIRO a tutela de urgência vindicada na inicial. Determino a suspensão da exigibilidade da parcela final do contrato celebrado entre as partes até a apuração de eventual crédito em favor da parte autora. Deverá a parte ré se abster de levar adiante qualquer cobrança em desfavor da parte autora, sob pena de multa a ser fixada por este Juízo.” Sem destaque no original. Não obstante a determinação acima transcrita, houve nova notificação da autora, no dia 26/03/2020, para pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, da parcela final do contrato, no valor de R$ 378.844,80 (trezentos e setenta e oito mil oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), sob pena de realização de leilão extrajudicial dos direitos aquisitivos sobre o imóvel nos dias 28/04/2020 e 30/04/2020, 1a e 2a praça, respectivamente. Vislumbro, portanto, o fumus boni juris e o periculum in mora necessários à concessão da medida cautelar pretendida. Pelo exposto, DEFIRO O PEDIDO CAUTELAR formulado pela autora para determinar a suspensão da exigibilidade da parcela final do contrato celebrado entre as partes até a apuração de eventual crédito em favor da autora em fase de cumprimento de sentença, e por conseguinte, a suspensão da realização de leilão extrajudicial do bem imóvel objeto da demanda, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia. P. I.